Tribunal: TJDFT
Processo: 0742691-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. MAJORAÇÃO DO TETO PARA 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. APLICABILIDADE IMEDIATA. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto para discutir a aplicabilidade da Lei Distrital no 6.618/2020, que ampliou o limite de valor para expedição de requisições de pequeno valor (RPVs) de 10 para 20 salários mínimos. O recorrente pleiteia a aplicação imediata do novo teto ao seu caso, independentemente da data de constituição do crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a majoração do teto das RPVs, prevista na Lei Distrital no 6.618/2020, possui aplicabilidade imediata, inclusive para execuções já em curso, em favor do cidadão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento, no julgamento do RE 729.107 (Tema 792 da repercussão geral), de que normas sobre submissão de crédito ao regime de precatórios possuem natureza material e processual, sendo inaplicáveis a situações jurídicas constituídas antes de sua vigência.
4. Distinção. A Corte tem distinguido os casos de majoração do teto das RPVs daqueles em que há redução do limite, sob o fundamento de que a Administração Pública não pode invocar direitos fundamentais para restringir direitos dos cidadãos.
5. Precedentes do STF reconhecem a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020 e determinam sua aplicação imediata, pois não há direito adquirido da Administração Pública em relação a teto reduzido de RPV em face do particular. Seguindo essa orientação, esta Turma considera que a majoração do teto das RPVs deve ser aplicada de imediato, inclusive às execuções já iniciadas.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, § 3o. Lei Distrital no 6.618/2020.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 729107, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 08.06.2020 (Tema 792 da repercussão geral); STF, ARE 1498059, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 06.12.2024; STF, RE 1490757 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, j. 02.09.2024; STF, ARE 1412916 AgR-ED, Rel. Min. André Mendonça, j. 24.06.2024; TJDFT, AI 0734022-71.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, j. 10.10.2024.